Tribunal: TJSP
Processo: 1033843-56.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnica de enfermagem – Lesões na coluna vertebral e nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.